Tribunal: TJMT
Processo: 0001739-37.2015.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001739-37.2015.8.11.0022
EMBARGANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO ROSA
EMBARGADO: CARLOS FRANCISCO QUESADA, MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – RESCISÃO – POSSIBILIDADE – MULTA DE MORA – DEVIDA – PERDA DO SINAL – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ART. 418 E 475 DO CÓDIGO CIVIL – GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDO– VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001739-37.2015.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (EMBARGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE - CPF: 429.442.522-91 (EMBARGADO), ANDERSON DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 899.996.571-68 (EMBARGANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), LETICIA TEREZINHA BRAGAGNOLO PEREIRA ROSA - CPF: 020.336.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 899.996.571-68 (EMBARGADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (EMBARGANTE), MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE - CPF: 429.442.522-91 (EMBARGANTE), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – RESCISÃO – POSSIBILIDADE – MULTA DE MORA – DEVIDA – PERDA DO SINAL – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ART. 418 E 475 DO CÓDIGO CIVIL – GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDO– VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001739-37.2015.8.11.0022

EMBARGANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO ROSA

EMBARGADO: CARLOS FRANCISCO QUESADA, MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso interposto por Anderson do Nascimento Rosa e, por consequência, deu provimento ao apelo adesivo de Carlos Francisco Quesada e sua esposa Marcilea da Cunha Cavalcante a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária com base no INPC a contar do desembolso.

O Embargante Anderson do Nascimento Rosa aponta que
“A legislação Processual Civil estipula como requisito para o aviamento do recurso adesivo a sucumbência recíproca, ao exigir que, na demanda, tenham sido vencidos autor e réu, fato que não ocorreu nos Autos, posto que apenas os pedidos Autorais foram julgados procedentes, tendo sido inclusive decretada a Revelia dos Requeridos” ,
razão pela qual entende que o recurso dos embargados sequer poderiam ser conhecidos.

Por fim, alega que
“Não se pode admitir a aplicação de duas sanções em decorrência do mesmo fato, restando incontroverso, eis que constante do voto do Relator que “A cumulação da multa moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos (REsp no 1.280.274/MG)”.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar tais vícios, prequestionando os dispositivos legais.

Os embargados ofertaram contrarrazões apontando que o advogado que subscreveu os presentes embargos não possui poderes para representar o embargante, o qual sequer se insurgiu contra a sentença, eis que somente sua esposa ofertou apelação, de modo que não deve ser conhecido. Ao final, requer a rejeição ante o enfrentamento da matéria.

Ao se manifestar sobre as nulidades, o embargante refutou a ausência de representação legal e, em relação ao segundo ponto, defende que
“os embargos também foram opostos em nome do Embargante Anderson, além disso, por se tratar de litisconsórcio passivo, em que ambos, por serem cônjuges, são partes na ação de conhecimento, não obsta o conhecimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA DE MORA – DEVIDA – PERDA DO SINAL – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ART. 418 E 475 DO CÓDIGO CIVIL – GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA NESSE TOCANTE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

Se incontroversa a relação contratual havida entre as partes, quanto a inadimplência dos apelados, perfeitamente possível a rescisão do contrato, que se dá na forma do art. 475 do CC/02, e a consequente indenização pelos danos materiais efetivamente comprovados.

A obrigação de indenizar é corolário natural daquele que pratica ato lesivo ao interesse ou direito de outrem. Se a cláusula penal compensatória funciona como pre-fixação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal moratória, que não compensa nem substitui o inadimplemento, apenas pune a mora.

Assim, a cominação contratual de uma multa para o caso de mora não interfere na responsabilidade civil decorrente do inadimplemento contratual que leva à rescisão do contrato.”

Em suma, o embargante se insurge contra o conhecimento da apelação adesiva interposta pelos embargados e a sua dupla condenação em decorrência do mesmo fato.

Todavia, razão alguma lhe assiste, primeiro porque a nulidade da apelação adesiva sequer foi arguida no momento oportuno e, depois em razão da sua interposição rebater a parte da sentença que julgou improcedente seu pedido para que o requerido seja obrigado a ressarcir o importe de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) que pagaram ao corretor de imóveis que intermediou a negociação, como indenização por danos materiais, além da majoração da verba sucumbencial.

Além disso, no que diz respeito à sanção imposta ao embargante, resta claro no acórdão que
“Na hipótese dos autos, é certo que uma decorre da mora no pagamento pela área transacionada, enquanto que a outra advém com o intuito de reparar os danos frente ao tempo em que o comprador/requerido permaneceu sobre o imóvel, conforme artigo 402 do Código Civil que dispõe: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020